Tribunal: TCU
Processo: 033.419/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Pregão e Uasg 154050 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO para atender as necessidades da Universidade Federal de Sergipe.)

Inteiro teor:
Acórdão 676/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 18/2023, promovido pela Universidade Federal de Sergipe, que teve por objeto contratação de serviços de instalação de infraestrutura para sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia, lógica e elétrica, com fornecimento de materiais, em grupo único. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando a natureza vinculante dos esclarecimentos prestados pela administração ao longo do procedimento licitatório; considerando o esclarecimento prestado pelo órgão no sentido de que a comprovação das especificações técnicas mediante declaração do fabricante somente seria possível caso demonstrasse a conformidade do produto ofertado às exigências previstas no termo de referência; considerando que a declaração do fabricante apresentada pela empresa vencedora do certame não foi suficiente para evidenciar a aderência dos itens 21 a 24 e 58 aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 1o, inciso XXVI, 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; expedir as determinações indicadas no subitem 1.7. deste acórdão; informar o teor desta deliberação à representante e à Universidade Federal de Sergipe; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.419/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Alfa Telecom Comercio e Serviço de Tecnologia Em Rede Ltda (31.837.899/0001-25) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Jose Orlando Monteiro Silva, representando Alfa Telecom Comércio e Serviço de Tecnologia Em Rede Ltda; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF) , representando HC Comunicação de Dados Ltda. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Sergipe, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que: 1.7.1. não realize novas aquisições e/ou contratações dos itens 21, 22, 23, 24 e 58 da Ata de Registro de Preços 46/2003, decorrente do PE/SRP 18/2023; e 1.7.2. não autorize novas adesões aos itens 21, 22, 23 e 24 da Ata de Registro de Preços 46/2003, decorrente do PE/SRP 18/2023.